Tribunal: TJES
Processo: 0000439-34.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000439-34.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN RODRIGUES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:DESE
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo a condenação por furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP).

O embargante sustenta contradição quanto à valoração dos antecedentes e omissão quanto ao requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal, pleiteando eventual modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição interna ao tratar dos antecedentes do réu; (ii) saber se houve omissão na fundamentação quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifica-se contradição interna no acórdão ao mencionar, em momento inicial, antecedentes desfavoráveis e, posteriormente, reconhecê-los como favoráveis, impondo correção para garantir coerência lógica.

5. A incongruência não altera o resultado do julgamento, pois o afastamento do princípio da insignificância decorreu da gravidade concreta da conduta (furto qualificado, praticado durante a madrugada, com rompimento de obstáculo e concurso de agentes).
6. Esclarece-se que os antecedentes do réu são favoráveis, sendo a referência anterior mero erro material.

7. Quanto ao art. 44, III, do Código Penal, a substituição da pena mostra-se adequada, considerando o quantum da pena (3 anos), a ausência de violência ou grave ameaça, o regime inicial aberto e a suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.
8. A maior reprovabilidade concreta do fato não impede, por si só, a substituição da pena, desde que o juízo global de suficiência seja favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

"1. A contradição interna no acórdão deve ser sanada quando comprometer a coerência lógica da decisão, ainda que não altere o resultado do julgamento.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige juízo concreto de suficiência, não sendo automaticamente afastada pela fixação da pena-base acima do mínimo legal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 44, I, II e III; CP, art. 155, §4º, I e IV; CPP, art. 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000439-34.2020.8.08.0059

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JEAN RODRIGUES DIAS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por
JEAN RODRIGUES DIAS
, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, mantendo, no mais, a sentença condenatória que lhe impôs pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição interna quanto à análise dos antecedentes do réu, bem como omissão quanto ao preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Sustenta, em síntese, que o julgado utilizou premissas fáticas incompatíveis ao considerar, em um momento, a existência de maior reprovabilidade da conduta, inclusive com referência a antecedentes desfavoráveis, para afastar o princípio da insignificância, e, em outro, reconheceu circunstâncias favoráveis para justificar a substituição da pena privativa de liberdade. Aduz, ainda, que não houve fundamentação suficiente acerca da compatibilidade entre a exasperação da pena-base e a conclusão pela suficiência da substituição da pena, pleiteando o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes para afastar a substituição da pena corporal.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo embargado, no ID nº 19235172, pelo não acolhimento dos embargos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

No mérito, os aclaratórios merecem acolhimento parcial, sem efeitos infringentes.

Com efeito, assiste razão ao embargante ao apontar a existência de contradição interna no acórdão. Isso porque, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância, o voto condutor fez constar que o réu possuiria “antecedentes criminais desfavoráveis”, ao passo que, mais adiante, ao examinar a dosimetria da pena e o pleito de substituição da reprimenda, consignou expressamente que os antecedentes do acusado haviam sido reconhecidos como favoráveis, alinhando-se, nesse ponto, à sentença condenatória e à própria conclusão adotada quanto ao art. 44 do Código Penal. Há, portanto, efetiva incongruência redacional a ser sanada, a fim de preservar a coerência lógica do julgado.

Todavia, a contradição identificada não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, pois a leitura integral do acórdão evidencia que o afastamento do princípio da insignificância não se fundou, de modo determinante, na condição pessoal do réu, mas sobretudo na gravidade concreta da conduta, consistente em furto qualificado cometido durante a madrugada, com rompimento de obstáculo e concurso de agentes, mediante quebra do vidro frontal de estabelecimento comercial, com subtração de bebidas alcoólicas, um vidro de doce de leite e quantia em dinheiro, tendo o apelante sido detido no local logo após a prática delitiva. Essas circunstâncias, por si sós, afastam os vetores necessários à incidência da bagatela penal, notadamente a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Assim, para fins de integração do julgado, deve ser esclarecido que a referência a “antecedentes criminais desfavoráveis” consistiu em imprecisão material, não prevalecendo como fundamento autônomo do acórdão.

O ponto correto, em consonância com a fundamentação posteriormente desenvolvida no acórdão embargado, é o reconhecimento de que os antecedentes foram considerados favoráveis no caso concreto, sem prejuízo da conclusão de que o princípio da insignificância permanece inaplicável em razão da acentuada reprovabilidade objetiva do fato delituoso.

Também merece integração a fundamentação alusiva ao art. 44, inciso III, do Código Penal. Embora o acórdão tenha afirmado estarem presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é possível explicitar, com maior desenvolvimento, as razões pelas quais se reputou suficiente a medida substitutiva, mesmo tendo sido mantida a pena-base acima do mínimo legal.

Nesse ponto, cumpre registrar que a valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais e o consequente afastamento da pena-base do mínimo não impedem, automaticamente, a incidência do art. 44 do Código Penal, uma vez que o requisito previsto no inciso III do referido dispositivo exige juízo concreto de suficiência para reprovação e prevenção do crime, a ser aferido à vista do conjunto das circunstâncias do caso.

No presente feito, a pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, não se tratando de delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que se acham preenchidos os requisitos objetivos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal.

Quanto ao requisito subjetivo, entendo, tal como assentado no acórdão embargado, que a substituição por duas penas restritivas de direitos mostra-se suficiente e adequada, consideradas a natureza patrimonial do delito, o quantum da sanção final, o regime prisional fixado, o reconhecimento de antecedentes favoráveis e a inexistência, nos autos, de elemento concreto que demonstre inadequação manifesta da resposta penal substitutiva.

É certo que o fato foi praticado durante o período noturno, com rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, circunstâncias que revelam maior censurabilidade concreta e justificaram tanto o afastamento da insignificância quanto a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. Ainda assim, tais elementos, embora relevantes, não impõem, de forma automática, a vedação da substituição, pois o sistema penal admite que a reprovabilidade do fato seja adequadamente respondida por penas restritivas de direitos quando, apesar da maior gravidade relativa do caso, o juízo global de suficiência ainda se mostre favorável, como sucede na espécie.

A esse respeito, não passa despercebido que as próprias contrarrazões ao recurso defensivo, o Ministério Público havia opinado pelo provimento parcial da apelação exatamente para viabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, circunstância processual que, embora não vincule o órgão julgador, confirma a plausibilidade jurídica da solução anteriormente adotada.

Desse modo, a integração do julgado apenas aclara que a menção a antecedentes desfavoráveis não subsiste e que a manutenção da substituição da pena decorre de juízo concreto de suficiência, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, sem que disso resulte modificação do dispositivo do acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição interna e integrar a fundamentação do acórdão, a fim de esclarecer que os antecedentes do réu foram considerados favoráveis e que, não obstante a maior reprovabilidade concreta do furto qualificado, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos foi mantida por se mostrar suficiente à reprovação e prevenção do delito, preservando-se, no mais, o acórdão embargado.

Além disso, fixo honorários advocatícios em favor da advogada dativa Drª Jaciara Santos Schot (OAB/ES 25646), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nomeada para assumir a defesa do embargado, a serem pagos pelo Estado d o Espírito Santo.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.